Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO PARA CÂNCER METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO “OFF LABEL”. ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP. AUSÊNCIA AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. LEI N. 14.454/2022 EXCEÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A recusa de fornecimento da medicação necessária ao tratamento de câncer de Adenocarcinoma, com metástase nos pulmões e linfonodos abdominais, prescrita pelo médico responsável, sob o argumento de que não consta da relação de medicamentos previstos em Resolução Normativa da ANS, revela-se indevida, porquanto ao plano de saúde não cabe recusar a cobertura do tratamento indicado por profissional da medicina devidamente habilitado, sobretudo ante a gravidade do quadro do paciente, haja vista que a abordagem médica inicial se mostrou ineficaz para impedir a progressão da neoplasia e não foi indicado qualquer tratamento alternativo para o caso.

3. A aquisição de plano saúde visa à recuperação e manutenção da saúde e da vida do segurado, razão pela qual a recusa indevida de tratamento prescrito por profissional médico é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde.

4. Após edição da Lei n. 14.454/2022, foi incluído novo parágrafo à Lei n. 9.656/98, dispondo que a cobertura deverá ser autorizada em caso da existência das seguintes condições: i) existência de comprovação científica de sua eficácia ou de recomendações da Conitec; ou exista ii) recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

5. Recurso conhecido e provido.